Tribunal: TJSP
Processo: 1004239-87.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO DE COBRANÇA – Averbação de beneficiária - Reconhecimento judicial de dependência – Falecimento do participante no curso daquela ação – Benefício adimplido somente quando do início da execução do título judicial - Efeitos que devem retroagir à data do óbito – Ação procedente – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004239-87.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL PREVI, é apelada MARIA ANTÔNIA PRETONI CENEVIVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004239-87.2019.8.26.0576 -Voto no 48346
2-s

COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 1a V. CÍVEL
APELANTE(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL PREVI
APELADO(S): MARIA ANTÔNIA PRETONI CENEVIVA
JUIZ (A): MARCELO EDUARDO DE SOUZA
VOTO No 48346
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AÇÃO DE COBRANÇA
Averbação de beneficiária - Reconhecimento judicial
de dependência Falecimento do participante no curso
daquela ação Benefício adimplido somente quando do
início da execução do título judicial - Efeitos que devem
retroagir à data do óbito Ação procedente Recurso
desprovido, com observação.

Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
523/524, cujos embargos de declaração foram rejeitados a fls. 536, que
julgou procedente ação de cobrança, fundada em previdência privada. A
apelante discorre sobre a sua natureza jurídica da previdência privada,
distinta da oficial; no mérito, sustenta, em síntese, inexistência de pedido
administrativo no prazo estabelecido no regulamento vigente, não podendo
ser compelida aos pagamentos que não são devidos; inexistência de
conduta ilícita; honorários de sucumbência em valor certo e mínimo;
improcedência da ação (fls. 542/549).
O recurso foi processado, com resposta a fls.
555/567.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004239-87.2019.8.26.0576 -Voto no 48346
3-s
A presente ação foi proposta visando haver
R$745.081,81, relativos a benefício de previdência privada, a partir do
falecimento do avô da apelada, ou seja, 13/08/2013 até janeiro/2019. Isso
porque, a apelada teve reconhecida a condição de depende do seu avô, por
sentença
judicial
transitada
em
julgado
(processo
0020897-87.2011.8.26.0576), ante a recusa da apelante de promover
administrativamente a averbação.
Em contestação, a apelante invocou as teses ora
reiteradas nas razões recursais.
E, consoante a r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada procedente, condenando a apelante ao pagamento das
parcelas devidas desde o falecimento do avô da apelada, com correção
monetária mês a mês e juros de mora da citação, arcando, ainda, com o
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
10% do valor apurado.
Ocorre que, o avô da apelada faleceu durante a
tramitação daquela ação, aos 11/08/2013. Contudo, a apelante somente
implantou o benefício a partir de março/2019, com o início da fase de
cumprimento de sentença. Negou-se ao pagamento desde o óbito, com
fundamento no art. 50 do Regulamento do Plano de Benefícios, que exige
que o dependente do participante falecido apresente requerimento
administrativo no prazo de noventa dias, contados do falecimento, o que
não foi realizado pela apelada.
Com efeito, desde a solicitação administrativa do
participante do plano de previdência privada em tela, avô da apelada de
inclusão da neta como sua beneficiária, em 2011, negou-se a apelante a
fazê-lo. O direito ao benefício reclamado somente foi admitido pela apelante
muito após o falecimento do participante, por ocasião da execução do título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004239-87.2019.8.26.0576 -Voto no 48346
4-s
judicial constituído na supracitada ação judicial, de forma que, ante a
resistência de averbação da apelada como dependente, seria impertinente a
observância do prazo de até noventa dias do óbito, o que lhe seria negado,
à evidência.
Ademais,
como
bem
salientado
pelo
d.
magistrado de primeiro grau, estando 'sub judice' a questão da averbação da
apelada quando do falecimento de seu avô, “transitada em julgado a sentença
proferida naquela ação, seus efeitos devem retroagir à data de seu falecimento, que se
deu no curso do feito”.
Por fim, os honorários advocatícios foram fixados
dentro dos parâmetros norteadores do art. 85, §2o do CPC, de forma a
remunerar dignamente o patrono da parte vencedora, não comportando a
redução pretendida.
Deste modo, a r. sentença recorrida não
comporta modificação, cuja manutenção pelos seus próprios fundamentos é
medida que se impõe. E, por força do art. 85, §11, do CPC, os honorários
advocatícios são majorados a 15% sobre o valor devido à apelada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
com observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator